Tribunal: TJDFT
Processo: 0733050-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733050-67.2024.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ CARLOS DE RESENDE LOPES, CARLA PATRICIA FRADE NOGUEIRA LOPES RECORRIDO: JFE 31 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JFE 62 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, JFE 65 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA, JFE PEI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: Ementa: direito empresarial e processual civil. processo civil. cumprimento de sentença. devedor. recuperação judicial. habilitação no quadro geral de credores. homologação do plano. desconsideração da personalidade jurídica. teoria menor. inaplicabilidade. recurso provido. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de cumprimento de sentença, desconsiderou a personalidade jurídica da sociedade empresária agravante, determinando a inclusão de seus sócios e demais empresas do grupo econômico no polo passivo da execução. 2. A parte agravante sustenta que o crédito exequendo possui natureza concursal, encontra-se habilitado no quadro geral de credores e deve ser pago nos termos do plano de recuperação judicial homologado. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica para alcançar os sócios e demais empresas do grupo econômico de uma empresa em recuperação judicial, considerando-se que os credores constam na lista homologada no plano de recuperação judicial, mas alegam não ter se habilitado. III. Razões de decidir 4. Nos termos do artigo 49, caput, da Lei 11.101/2005, sujeitam-se à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido da recuperação judicial. Precedentes STJ e TJDFT. 5. Aprovado o plano de recuperação judicial, ocorre a novação de todos os créditos constituídos anteriores ao pedido, fato que garante ao credor o pagamento no valor e modo delineado no respectivo plano submetido ao Juízo Recuperacional. 6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça reconhece que, estando o crédito sujeito à recuperação judicial, deve ser habilitado no quadro geral de credores e não pode ser cobrado por meio de execução individual. 7. A aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, § 5o, do Código de Defesa do Consumidor) exige a demonstração de que a personalidade jurídica constitui obstáculo ao ressarcimento do consumidor, o que não ocorre quando há plano de recuperação aprovado e em execução, regido por regras próprias. 8. O credor que não impugnou sua inclusão no quadro de credores no momento oportuno não pode, posteriormente, buscar a desconsideração da personalidade jurídica como forma de obter pagamento, em prejuízo dos demais credores sujeitos ao plano. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: O crédito sujeito à recuperação judicial deve ser cobrado nos termos do plano homologado, não sendo possível a desconsideração da personalidade jurídica, como forma de obter pagamento, em prejuízo dos demais credores sujeitos ao plano. _____________________________ Dispositivos relevantes citados: Lei no 11.101/2005, arts. 47 e 49; Código de Defesa do Consumidor, art. 28, § 5o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1260569/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 18/04/2017, DJe 25/04/2017; TJDFT, Acórdão no 1183389, 07201704420188070003, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 03/07/2019. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora não sanou os vícios apontados nos embargos de declaração, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 932, inciso III, do CPC, defendendo a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, razão pela qual o aludido recurso não mereceria, sequer, ser conhecido. Afirmam que “a manutenção e o julgamento do agravo, ignorando a decisão de mérito posterior e mais abrangente da apelação, geral insegurança jurídica e decisões conflitantes” (ID 74853552, pág. 9); c) artigos 49, §1o e 59, ambos da Lei de Recuperação Judicial, porquanto o feito recuperacional não afasta a responsabilidade dos coobrigados cujos bens não se confundem com os da empresa recuperanda. Embora não tenham fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colacionam julgados do STJ em abono à sua tese; d) artigos 6o, inciso VI e 28, §5a, ambos do Código de Defesa do Consumidor, argumentando ser aplicável, ao caso, a teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito, quanto à apontada violação aos artigos 932, inciso III, do CPC, e 49, §1o e 59, ambos da Lei de Recuperação Judicial. As matérias encontram-se devidamente prequestionadas e encerram discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012